Tribunal: TJMT
Processo: 1045355-93.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1045355-93.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Abatimento proporcional do preço, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Práticas Abusivas, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SUZIANE DA SILVA LOPES - CPF: 018.587.961-64 (RECORRENTE), SUZIANE DA SILVA LOPES - CPF: 018.587.961-64 (ADVOGADO), SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - CNPJ: 06.347.409/0069-53 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1045355-93.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n. 1045355-93.2024.8.11.0001

Embargante:

Suziane da Silva Lopes

Embargado:
SBF Comércio de Produtos Esportivos Ltda.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que decidiu recurso inominado, sob a alegação de existência de omissão e contradição quanto à condenação em honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade; e (ii) avaliar se os embargos têm caráter protelatório, ensejando a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão não apresenta omissão, contradição ou obscuridade, uma vez que fundamenta adequadamente a condenação em honorários sucumbenciais, com base no artigo 55 da Lei nº 9.099/1995, que estabelece a condenação apenas do recorrente vencido.

4.

O inconformismo do embargante constitui tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que é vedado em sede de embargos de declaração, conforme entendimento pacificado na jurisprudência.

5.

A alegação de erro da relatora na sessão de julgamento não configura contradição, pois houve correção imediata durante a própria sessão, o que não compromete a validade do acórdão.

6.

O caráter protelatório dos embargos de declaração, utilizados para prolongar o curso do processo sem fundamento legal, justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

O acórdão que encontra fundamento jurídico suficiente e responde às questões essenciais não padece de omissão, contradição ou obscuridade.

2.

É vedada a rediscussão de matéria em sede de embargos de declaração, salvo nas hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

3.

A interposição de embargos de declaração protelatórios enseja a aplicação da multa do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 1.022, I, II e III, e 1.026, § 2º; Lei dos Juizados Especiais nº 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudências relevantes citadas: TJ-AM, Recurso Inominado Cível 0000759-72.2022.8.04.4700, Rel. Flavio Henrique Albuquerque de Freitas, julgado em 12/08/2024; TJ-MT, N.U. 1000527-12.2024.8.11.0001, Rel. Walter Pereira de Souza, julgado em 09/09/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1045355-93.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n. 1045355-93.2024.8.11.0001

Embargante:

Suziane da Silva Lopes

Embargado:
SBF Comércio de Produtos Esportivos Ltda.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Suziane da Silva Lopes
.

Ação
: de Indenização Por Danos Materiais e Morais.

Origem:
6
°

Juizado Especial de Cuiabá.

Sentença
(Id.

242084783):
julgou procedente o pedido autoral, condenando a empresa requerida a restituir o valor de R$ 169,99 (cento e sessenta e nove reais e noventa e nove centavos) a título de danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

Acórdão
(Id. 251769196): conheceu dos recursos interpostos por
Suziane da Silva Lopes

e SBF Comércio de Produtos Esportivos Ltda., negou provimento ao recurso da autora e deu parcial provimento ao recurso da empresa para reduzir o valor indenizatório.

Embargos de Declaração
(Id. 257645184):

a embargante alega que existe omissão e contradição no acórdão em relação à fixação dos honorários sucumbenciais para a empresa embargada.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1045355-93.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n. 1045355-93.2024.8.11.0001

Embargante:

Suziane da Silva Lopes

Embargado:
SBF Comércio de Produtos Esportivos Ltda.

VOTO

A insurgência apresentada pela embargante não procede, uma vez que o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão, que contraria seus interesses.

Consigne-se que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

A embargante alega que existe
omissão e contradição no acórdão quanto a condenação da autora em honorários sucumbenciais, mesmo sem a apresentação de contrarrazões pela empresa, além de ter deixado de condenar a recorrente vencedora, trazendo, assim, em tese, tratamento desigual.

O artigo 55 da Lei nº 9.099 /1995 é claro ao estabelecer que somente
o recorrente
, se
vencido
, está sujeito ao
pagamento das custas e honorários de advogado
, não havendo que se falar em condenação de sucumbência recíproca.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. OMISSÃO OU OBSCURIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS.
ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES EM SEDE RECURSAL. IRRELEVÂNCIA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA PARTE VENCIDA EM HONORÁRIOS
, INCLUSIVE, PARA RECORRIDOS ATUANDO EM CAUSA PRÓPRIA. ENUNCIADO 96 DO FONAJE. DESESTÍMULO À INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS PROTELATÓRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. (TJ-AM - Recurso Inominado Cível: 00007597220228044700 Itacoatiara, Relator: Flavio Henrique Albuquerque de Freitas, Data de Julgamento: 12/08/2024, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 12/08/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. HOSPEDAGEM. RESERVA. CANCELAMENTO SEM AVISO PRÉVIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. VALOR DO DANO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO. ALEGADA
OMISSÃO
. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE
SUCUMBÊNCIA
. IMPOSSIBILIDADE. RECORRENTE VENCEDORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU
OMISSÃO
NA DECISÃO EMBARGADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA PROTELATÓRIA. MULTA CORRESPONDENTE. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1- Os
Embargos
de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir
omissão
encontrada ou, ainda, corrigir erro material, sendo vedada a rediscussão do julgado. 2-
Em segundo grau, somente o Recorrente vencido deverá ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95
. 3- Ausência de incidência das hipóteses legais dos artigos 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil e art. 48 da Lei n.º 9.099/95. 4- O efeito protelatório dos
Embargos
, acarreta a fixação da multa correspondente. (N.U 1000527-12.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024)

Em relação ao alegado pronunciamento equivocado da relatora na sessão de julgamento realizada para sustentação oral, nota-se que, embora a relatora tenha, a princípio, cometido erro na leitura do acórdão houve a correção imediata, passando a proferir o voto correto. Assim não há que se falar em contradição.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS,

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil, aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cui
abá-MT, 17/02/2025